Tribunal: STF
Processo: HC 64248
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-14
Data de publicação: 1986-10-14

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
ATIPICIDADE DE CONDUTA ILICITA.
INEPCIA DA DENUNCIA E FALTA DE LEGITIMIDADE DE QUEM A OFERECERA.
DEMORA NO JULGAMENTO DE 'HABEAS CORPUS' NO TRIBUNAL ESTADUAL.
NÃO E DE TRANCAR-SE A AÇÃO PENAL SE OS FATOS DESCRITOS CONFIGURAM,
EM TESE, CONDUTA PREVISTA NO ART. 330 DO COD. PENAL. NÃO SE HÁ DE
TER INEPTA A DENUNCIA SE OS FATOS EM QUE SE ENCONTRA ENVOLVIDO O
PACIENTE ESTAO SUFICIENTEMENTE EXPOSTOS E NÃO HÁ ILEGITIMIDADE EM
QUE A APRESENTOU, SE E ELA SUBSCRITA POR PROMOTOR PÚBLICO.
IMPROCEDE A ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, SE A DEMORA DE QUE
SE QUEIXA O PACIENTE, QUANTO A JULGAMENTO DE 'HABEAS CORPUS'
IMPETRADO PERANTE O TRIBUNAL ESTADUAL, JA FOI SUPERADA POR TEREM
SIDO ELES DECIDIDOS.